Tribunal: TJMT
Processo: 1011480-82.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011480-82.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Apreensão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ABSTENÇÃO DO FISCO EM PROMOVER APREENSÕES FUTURAS DE MERCADORIAS DA EMPRESA AGRAVANTE – NÃO CABIMENTO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE SALVO CONDUTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não cabe a concessão de salvo-conduto irrestrito contra futuras apreensões de mercadorias pelo Fisco Estadual, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da atividade fiscalizadora desse órgão fazendário.” (N.U 0004063-45.2012.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA
., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu a liminar objetivando a concessão da tutela jurisdicional a fim de determinar “
expedição de mandado com ordem para obstar novas apreensões de bens do ativo/uso/consumo da requerente que estiverem amparados em nota fiscal idônea e com o diferencial de alíquota pago antecipadamente na forma preconizada nas interpretações trazidas pela Decisão Normativa 001/2010 – SUNOR/SARP/SEFAZ e pelas Informações SUNOR 382/2013, 362/2013, 180/2014, 141/2014, 108/2015 e 085/2015, ou seja, cobrando-se/pagando-se o devido, resultante da diferença entre a alíquota interestadual praticada pelo Estado remetente e a interna praticada por Mato Grosso para a mercadoria discriminada na nota fiscal, observada eventual redução da base de cálculo; ou, caso entenda de forma diversa, que apreensão de bens do ativo/uso/consumo da requerente em trânsito e com cobertura fiscal não extrapole o tempo necessário para lavratura do Termo de Apreensão e Depósito
”.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que os documentos carreados aos autos atestam que constituiu o crédito tributário a título diferencial com excesso.

Defende a existência de
periculum in mora
na medida que o lançamento já foi transladado para o sistema de conta corrente impedindo CPND e colocando a autora em regime cautelar da Resolução SEFAZ 7/2008 com apreensão de mercadorias para exigência de imposto, causando-lhe danos irreparáveis.

Afirma que restaram evidenciados os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal, uma vez que estão presentes a verossimilhança e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo e, no mérito, pela reforma da decisão que negou a liminar em primeira instância.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão no id. 20541998072115.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 7088179.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 7376775).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA
., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu a liminar objetivando a concessão da tutela jurisdicional a fim de determinar “
expedição de mandado com ordem para obstar novas apreensões de bens do ativo/uso/consumo da requerente que estiverem amparados em nota fiscal idônea e com o diferencial de alíquota pago antecipadamente na forma preconizada nas interpretações trazidas pela Decisão Normativa 001/2010 – SUNOR/SARP/SEFAZ e pelas Informações SUNOR 382/2013, 362/2013, 180/2014, 141/2014, 108/2015 e 085/2015, ou seja, cobrando-se/pagando-se o devido, resultante da diferença entre a alíquota interestadual praticada pelo Estado remetente e a interna praticada por Mato Grosso para a mercadoria discriminada na nota fiscal, observada eventual redução da base de cálculo; ou, caso entenda de forma diversa, que apreensão de bens do ativo/uso/consumo da requerente em trânsito e com cobertura fiscal não extrapole o tempo necessário para lavratura do Termo de Apreensão e Depósito
”.

Ao analisar a questão o magistrado
a quo
, assim decidiu:

“[...] A tutela de urgência possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do direito da parte eo perigo de dano ou o risco ao resulta do útil do processo Com efeito, tenho que o pleito de urgência não merece acolhida, uma vez que as medidas pretendidas visam tolher ao requerido o exercício de seu Poder de Polícia, caracterizando indevida intromissão do Poder Judiciário em prerrogativa própria do Poder Executivo. A possibilidade de fiscalização de cargas e apreensão de mercadorias decorre do exercício dessa prerrogativa e tem por objetivo oportunizar ao Estado conferir o devido recolhimento de tributos e fazer cessar eventuais infrações à ordem tributária e econômica por ventura constatada. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o Estado pode apreender mercadorias para fins de fiscalização. A conduta somente passa a ser abusiva quando a apreensão se mantém por tempo superior ao necessário a obter as provas necessárias da infração constatada e apurar eventuais responsabilidades fiscais criminais envolvidas. Portanto, não é possível acolher a pretensão da autora em obstar o exercício dessa prerrogativa. No que toca ao pedido alternativo, também não vislumbro a possibilidade de acolhimento, pois a medida do tempo necessário a apurar a infração e lavrar o respectivo termo, se faz caso a caso, sendo inadmissível a concessão de uma ordem judicial de caráter genérico com tal finalidade. Diante do exposto, INDEFIRO as TUTELAS DE URGÊNCIA pretendidas.”( id 1246546)

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao agravante.

Na espécie, a parte agravante pretende a concessão de provimento de urgência não deferido pelo Magistrado do primeiro grau consistente na determinação para que a autoridade fiscal se abstenha de proceder com novas apreensões de mercadorias.

No entanto, tal medida mostra-se descabida, isso porque, a proibição de não se proceder à adoção de qualquer medida contra contribuintes com mercadorias em trânsito no território mato-grossense implica óbice ao poder-dever fiscalizador da Fazenda Pública, o que logicamente não encontra respaldo legal.

O Fisco, neste aspecto, tem o poder-dever indeclinável de fiscalizar e verificar a legalidade de cada ato, em termos de aquisição e transporte de mercadorias, e o caso deve ser tratado ao nível concreto, não servindo a presente ação, como meio de obtenção de alvará judicial para proteger possíveis ilegalidades futuras que visem lesar a Fazenda Estadual.

Nesse sentido, colaciono vasta jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO GENÉRICO, AMPLO, FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – APLICAÇÃO DA DOBRA DA MARGEM DE LUCRO (DECRETO No 512/2007) – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – LEGALIDADE DA COBRANÇA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A pretensão da Recorrente de que se determine ao Fisco, de forma genérica, ampla e desassociada de qualquer fato concreto, que não efetue a apreensão de mercadoria, se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, passível de representar obstáculo ao exercício do poder/dever de fiscalização da Fazenda Pública, medida que se mostra inadmissível
. (...) (N.U 0004776-30.2009.8.11.0007, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019) (destaquei)

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL ANALISADA COM O MÉRITO - TUTELA ANTECIPADA QUE SE MOSTRA INVIÁVEL FACE À CONCLUSÃO DOS AUTOS APTOS AO EXAME DE MÉRITO - PLEITO GENÉRICO, FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) 2
- A pretensão de que se determine ao Fisco, de forma genérica, desassociada de qualquer fato concreto, que não efetue a apreensão de mercadoria, se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, passível de representar obstáculo ao exercício do poder/dever de fiscalização da Fazenda Pública, medida que se mostra inadmissível.
(N.U 0017459-17.2009.8.11.0002, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019) (destaquei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ABSTENÇÃO DO FISCO – APREENSÕES FUTURAS DE MERCADORIAS – NÃO CABIMENTO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE SALVO-CONDUTO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.
Não cabe a concessão de salvo-conduto irrestrito contra futuras apreensões de mercadorias pelo Fisco Estadual, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da atividade fiscalizadora desse órgão fazendário.
(N.U 0004063-45.2012.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016) (destaquei)

No que tange ao pedido alternativo, também não vislumbro a possibilidade de acolhimento, pois a medida do tempo necessário a apurar a infração e lavrar o respectivo termo, se faz caso a caso, sendo inadmissível a concessão de uma ordem judicial de caráter genérico com tal finalidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021